Tribunal: TJDFT
Processo: 0703404-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE BEM IMPORTADO. ANULAÇÃO DO DESEMBARAÇO ADUANEIRO. PENA DE PERDIMENTO. IMPORTAÇÃO NÃO CONCLUÍDA. RESSARCIMENTO DEVIDO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a restituir ao autor a quantia recolhida a título de ICMS sobre mercadoria importada que foi objeto de pena de perdimento. Sustenta o recorrente que estão presentes todos os requisitos necessários para a incidência do tributo, os quais não se esvaem pela anulação do desembaraço e aplicação da pena de perdimento. Pede a reforma da sentença e o julgamento de improcedência do pedido. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
III. A pretensão do recorrente funda-se especialmente sobre o art. 12, IX, além de seu § 3o, ambos da Lei Complementar no 87 de 1996, os quais preveem que: Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento: IX – do desembaraço aduaneiro de mercadorias ou bens importados do exterior; § 3o Na hipótese de entrega de mercadoria ou bem importados do exterior antes do desembaraço aduaneiro, considera-se ocorrido o fato gerador neste momento, devendo a autoridade responsável, salvo disposição em contrário, exigir a comprovação do pagamento do imposto.
IV. É bem verdade que o fato gerador estaria configurado em ambas as hipóteses citadas pelo recorrente. Não obstante, houve a anulação do desembaraço e a aplicação da pena de perdimento do bem, tendo o autor entregado o veículo à Receita Federal, conforme termo de ID 47303083. O fato que gerou a aplicação da pena de perdimento e que impedia a nacionalização e regularização do veículo no Brasil já era de conhecimento da autoridade tributária desde sua chegada ao Brasil e, portanto, antes mesmo do início do processo de desembaraço, já deveria ter sido arguido pela Receita Federal, evitando-se agravar o prejuízo do contribuinte.
V. Como acertadamente pontuou a Magistrada sentenciante, “(...) é inconcebível afirmar que a cobrança do ICMS deveria persistir mesmo no caso de aplicação da pena de perdimento, tendo em vista que a Fazenda Distrital não deveria ter procedido ao desembaraço aduaneiro se houvesse verificado naquele momento fato que poderia ensejar a sanção de perdimento. Admitir a tese apresentada pela parte requerida, destarte, significaria sancionar mais uma vez o contribuinte pela inobservância de dever legal da própria Administração Pública que negligenciou ao determinar o recolhimento do imposto antes mesmo de se constatar que o bem estaria apto a ser internalizado, significando o enriquecimento sem causa do Estado em face da tributação de bem objeto de pena de perdimento. (...)”.
VI. Não é demais ressaltar que foram ressarcidos administrativamente os demais impostos recolhidos pelo autor por ocasião da tentativa de regularização do veículo, quais sejam, Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e Imposto de Importação (II), não havendo lógica na ausência de restituição do ICMS. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
VII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VIII. O recorrente vencido arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação. (art. 55 da Lei 9.099/95).
IX. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.